Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. APELAÇÃO CÍVEL. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. COTEJO DAS PROVAS. CONCLUSÃO DIVERSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil-CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Tese 1 da Edição 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
4. A embargante sustenta omissão diante da não apreciação do depoimento da zeladora. O acórdão foi claro ao dispor que a prestação dos serviços permitiu o o aumento dos vazamentos e infiltrações no teto dos apartamentos dos condôminos, nos termos dos depoimentos de A.L.O.C e E.M.S.
5. Houve manutenção da reponsabilidade da empresa na condição de fornecedora do serviço. Todavia, o acervo probatório também indica a culpa concorrente do condomínio, pois a síndica tomou ciência das tábuas sobrepostas ao telhado, das telhas reservas e da orientação prestada para que fosse realizada a limpeza da tubulação das águas pluviais. Presente, portanto, a concomitância de condutas que ensejaram a culpa concorrente. Nesse sentido, a simples manifestação de que o acórdão não considerou o depoimento da zeladora não tem o condão de reformar o acórdão se, por meio do cotejo das outras provas apresentadas, extrai-se conclusão diversa da apresentada pela embargante.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.